Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700778-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, em sede de cumprimento de sentença (autos número 0709384-87.2022.8.07.0006), que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens do devedor. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. No caso, eventual extinção ou arquivamento provisório do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não atinge o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo. Ademais, constata-se que há determinação de sobrestamento do curso do processo, até o julgamento definitivo do agravo (ID 69721768 - Pág. 52). Nesse contexto, não vislumbrada a urgência necessária para a apreciação do pedido em fase de cognição sumária, deve ser aguardada a decisão do colegiado. INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006